Tribunal: STF
Processo: Rcl 62395
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ENCARGOS TRABALHISTAS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.



    1. Estando a condenação subsidiária do ente público amparada em elementos que demonstram inadimplemento, pela Administração, do contrato de terceirização, não há falar em ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória.



    3. Ausente afronta à tese firmada na ADC 16, descabe falar em coisa julgada inconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido.